Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719451-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS IMPETRADO: PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem, torno sem efeito a decisão de id 73290718 em razão de erro material e determino o seu desentranhamento. O impetrante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua petição inicial. Foi intimado para comprovar sua hipossuficiência em despacho de id 71959882. Apresentou a documentação que entendeu pertinente (id 72330238). O benefício foi indeferido na decisão de id 72390751, oportunidade em que o impetrante foi intimado para recolher as custas. Ele manifestou-se com juntada de novos documentos de suposta comprovação de hipossuficiência, após a preclusão do prazo concedido para essa finalidade, e não recolheu as custas (id 72644980). A decisão tornada sem efeito determinou o desentranhamento dos documentos de id 72644980 a 72644983, diante da preclusão da oportunidade de comprovação de hipossuficiência e para evitar tumulto processual. Reative-se a procuração de id 72644983, visto que sua exclusão foi equivocada. Mantenha-se o desentranhamento dos demais documentos. Desentranhe-se, na oportunidade, a petição de id 72723329 e anexo de id 72723335 pelos mesmos fundamentos, a oportunidade de comprovação da hipossuficiência do impetrante encontra-se preclusa e a juntada de diversos documentos com essa finalidade após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça serve apenas para tumultuar o andamento processual. Há instrumento processual adequado para discutir a decisão, o qual não foi utilizado pelo impetrante. Após, intime-se o impetrante para recolher as custas no derradeiro prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 290 do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei no 12.016/2009 sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator